Tribunal: TJMT
Processo: 0025365-77.2005.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025365-77.2005.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (APELANTE), GUSTAVO CANTARELLI - CPF: 867.652.211-15 (ADVOGADO), M.A. COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.398.282/0001-88 (APELADO), CARLA MITIKO HONDA DA FONSECA - CPF: 512.596.991-53 (ADVOGADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil e tributário. Apelação cível. Execução fiscal. Extinção do feito com fundamento em lei municipal de outro ente federado.
Violação à
coisa julgada material. Nulidade da sentença. Recurso provido.

II. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada pelo Município de Chapada dos Guimarães, com base no art. 330, III, do CPC, combinado com a Lei Complementar nº 512/2022 do Município de Cuiabá, não obstante já houvesse sentença anterior de mérito, transitada em julgado em 25.5.2020, que declarou satisfeito o crédito inscrito na CDA nº 005/2005 e extinguiu definitivamente a execução.

II.
Questão em discussão

2
.
Há duas questões em discussão:

(i) definir se a sentença de 22.8.2024 é nula por violar a coisa julgada material formada em 2020;

(
ii
) estabelecer se é juridicamente possível aplicar norma municipal de Cuiabá (LC nº 512/2022) à execução fiscal promovida pelo Município de Chapada dos Guimarães.

III.
Razões de decidir

3.
A sentença de 25.5.2020 julgou procedente a execução fiscal, declarou satisfeito o crédito da CDA nº 005/2005 e extinguiu o feito com resolução de mérito, decisão que transitou em julgado em 20.1.2021, produzindo coisa julgada material.

4. A coisa julgada, prevista no art. 5º, XXXVI, da CF/88 e nos
arts
. 502 e 503 do CPC, assegura imutabilidade e
indiscutibilidade
da decisão de mérito, impedindo rediscussão da lide em posterior decisão no mesmo processo.

5. O reconhecimento de "saldo remanescente" em decisão de 2021 e a nova extinção da execução em 2024 são incompatíveis com a coisa julgada formada em 2020, configurando nulidade absoluta.

6. A Lei Complementar nº 512/2022 do Município de Cuiabá possui eficácia restrita ao território do respectivo ente federado e não pode ser aplicada a execuções fiscais ajuizadas por Município diverso, sob pena de violação à autonomia municipal (CF,
arts
. 18 e 30, I) e ao princípio federativo (art. 1º).

7. A aplicação de legislação de outro ente federativo em execução fiscal de Chapada dos Guimarães afronta ainda os princípios da legalidade (art. 37, caput, CF) e da isonomia federativa.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“1.
A decisão transitada em julgado que reconhece a satisfação integral do crédito tributário e extingue a execução fiscal com resolução de mérito impede qualquer decisão posterior no mesmo processo que declare a existência de saldo remanescente.
2.
A lei municipal possui eficácia territorial restrita ao ente federado que a edita e não pode ser aplicada a execuções fiscais ajuizadas por outro Município.
3.
A aplicação indevida de lei municipal de ente diverso e a afronta à coisa julgada material tornam nula a sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 1º, 5º, XXXVI, 18, 30, I, 37, caput, 150, I, e 156; CTN, art. 151, I; CPC,
arts
. 330, III, 502, 503, 924, II, 925; Lei 6.830/1980; LC 116/2003; LC 512/2022 (Município de Cuiabá).

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 730.462
AgR
, Rel. Min. Luiz
Fux
, 1ª Turma, j. 11.2.2014,
DJe
20.3.2014; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.807.117/SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 19.10.2020,
DJe
22.10.2020; TJMT, AI nº 1010913-41.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 11.8.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá, que extinguiu a execução fiscal movida em desfavor de M.A. Comércio e Serviços Ltda., com fundamento no art. 330, III, do CPC, em razão da aplicação da Lei Complementar Municipal nº 512/2022, que estabelece o valor mínimo de R$ 5.000,01 para ajuizamento de execução fiscal

A execução foi proposta em 27.6.2005, visando à cobrança de crédito tributário relativo ao ISSQN, no montante de R$ 4.147,08

Expedido mandado de citação, houve bloqueio de valores em conta da executada, alcançando R$ 8.105,77. Na sequência, a executada requereu a extinção da execução e o desbloqueio dos valores, alegando que o tributo já havia sido recolhido ao Município de Cuiabá. O exequente se opôs, sustentando a intempestividade da arguição de perda de objeto
.

O feito permaneceu paralisado até 25.5.2020, quando sobreveio sentença julgando procedente a execução fiscal, com determinação de liberação dos valores ao Município de Chapada dos Guimarães.

Posteriormente, em 10.5.2021, o juízo de origem declarou quitado parte do crédito (CDA nº 18442 e 733985), deferindo nova citação para cobrança do saldo remanescente. Em 2023, a executada requereu o reconhecimento da prescrição intercorrente. Ao apreciar o pedido, o magistrado singular entendeu por extinguir a execução, aplicando a LC nº 512/2022, que veda a cobrança judicial de valores inferiores a R$ 5.000,01

Irresignado
, o Município de Chapada dos Guimarães interpôs a presente apelação, alegando, em síntese, a nulidade da sentença, por ter sido
proferida em afronta à coisa julgada formada em 25.5.2020, quando a execução foi julgada procedente e transitada em julgado e erro na aplicação da Lei Complementar nº 512/2022, por se tratar de norma municipal de Cuiabá, sem incidência sobre os débitos do Município de Chapada dos Guimarães.

Requer, assim, a anulação da sentença recorrida, com o prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– Preliminar de nulidade – coisa julgada

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Insurge-se o apelante contra a sentença que extinguiu a execução fiscal com fundamento no art. 330, III, do CPC c/
c
art. 1º da Lei Complementar 512/2022 do Município de Cuiabá, alegando nulidade por violação à coisa julgada material, considerando que houve anterior sentença de mérito transitada em julgado em 25.5.2020.

A preliminar merece acolhimento.

Extrai-se dos autos que em 25.5.2020 foi proferida sentença de mérito que merece análise detalhada. Naquela oportunidade, o juízo singular deferiu o pedido de levantamento dos valores bloqueados via BACENJUD (R$ 6.809,75), declarou satisfeito o crédito executado inscrito na CDA nº 005/2005, julgou procedente a execução fiscal e declarou extinta com julgamento do mérito a ação de execução fiscal nº 0025365-77.2005.8.11.0041.

A parte dispositiva da sentença é expressa e inequívoca:

"ISTO POSTO, com fundamento no Art. 151, inc. I do CTN combinado com os
Arts
. 924, inc. II e 925 do CPC, DECLARO SATISFEITO o crédito executado nestes autos e JULGO PROCEDENTE e DECLARO EXTINTA COM JULGAMENTO DO MÉRITO a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N° 0025365-77.2005.8.11.0041, promovida pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES em relação à empresa de M.A. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA"

Conforme dispõe o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, "
a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada
". A coisa julgada constitui cláusula pétrea, projetando os valores da segurança jurídica e da estabilidade das relações jurídicas.

O CPC
,
em seu art. 502, define:

“
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a
recurso
.”

E no art. 503:

“
A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente
decidida
.”

No caso, a sentença de 25
.5.
2020 reconheceu a satisfação do crédito tributário inscrito na CDA n. 005/2005, determinou o levantamento dos valores bloqueados e julgou procedente a execução fiscal, extinguindo-a com resolução de mérito

Essa decisão transitou em julgado em 20
.1.
2021, tornando-se definitiva. Desse modo, não subsistia mais espaço jurídico para prosseguimento da execução ou reconhecimento de "
saldo remanescente
", como veio a ser feito posteriormente em decisão de 10
.
5
.
2021 e, de modo ainda mais grave, na sentença ora recorrida, de 22
.
8
.
2024.

Essa decisão de 2021 é manifestamente incompatível com a coisa julgada formada em 2020. Se a execução fiscal já havia sido declarada extinta com julgamento de mérito, com reconhecimento de satisfação integral do crédito e trânsito em julgado, não poderia o mesmo juízo, posteriormente,
proferir nova sentença para
reconhecer a existência de "
saldo remanescente
" a ser cobrado.

A menção a
CDAs
diversas (nº 18442 e 733985) na decisão de 2021 não encontra respaldo nos autos, já que a execução fiscal originária
se
referia exclusivamente à CDA nº 005/2005, conforme petição inicial (Id 302539867) e sentença de 2020.

Por fim, a sentença ora recorrida, proferida em 22.8.2024, ao extinguir novamente a execução quanto a suposto "
saldo remanescente
", viola frontalmente a coisa julgada material formada em 2020, quando já havia sido declarada a extinção total e definitiva do feito executivo.

A doutrina é uníssona em destacar que a coisa julgada possui eficácia preclusiva máxima, abrangendo não apenas o que foi decidido expressamente, mas também tudo o que poderia ter sido alegado e decidido sobre a matéria.

Cândido Rangel
Dinamarco
ensina que:

“
A coisa julgada é a qualidade que torna imutável e indiscutível a sentença de mérito, dando-lhe força de lei entre as partes e impedindo a rediscussão da mesma lide em outro
processo.”

(Instituições de Direito Processual Civil, v. III, Malheiros, 2017, p. 594).

No mesmo sentido,
Fredie
Didier Jr. afirma:

“
A coisa julgada é garantia da paz social e da segurança jurídica, constituindo elemento indispensável para a própria legitimidade do Poder
Judiciário
.”

(Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, 21ª ed.,
JusPodivm
, 2023, p. 431).

O Supremo Tribunal Federal já assentou que a violação à coisa julgada material é inaceitável:

“
A coisa julgada representa um dos pilares do Estado Democrático de Direito, constituindo garantia individual contra a reabertura de discussões já definitivamente solucionadas pelo Judiciário
.”

(STF, RE 730.462
AgR
, Rel. Min. Luiz
Fux
, Primeira Turma, j. 11
.
2
.
2014,
DJe
20
.
3
.
2014).

O Superior Tribunal de Justiça igualmente consolidou a orientação:

“
A decisão de mérito transitada em julgado não pode ser modificada ou desconstituída no mesmo processo, devendo ser respeitada a autoridade da coisa julgada, sob pena de nulidade absoluta
.”

(STJ,
AgInt
no
AREsp
1.807.117/SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 19
.
10
.
2020,
DJe
22
.
10
.
2020).

No âmbito do próprio TJMT:

“
Transitada em julgado a decisão exequenda, não se afigura possível sua rediscussão, sob pena de flagrante ofensa à segurança jurídica e à coisa
julgada
.”

(TJMT, AI n. 1010913-41.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2ª Câm. Dir. Privado, j. 11
.
8
.
2023).

Portanto, as decisões posteriores à sentença de 25.5.2020
,
que reconheceram a existência de "
saldo remanescente
" e determinaram o prosseguimento da execução
, devem ser revistas pelo juízo de primeiro grau,
à luz da
coisa julgada material.

Ademais,
diante desse quadro, a sentença de 22.8.2024,

que extinguiu novamente a execução com base na Lei Complementar 512/2022 de Cuiabá
, objetivo do presente recurso,
mostra-se nula, pois violou a coisa julgada formada em 2020.

Da inaplicabilidade da legislação municipal de Cuiabá a crédito do Município de Chapada dos Guimarães

Outro vício da sentença recorrida consiste na aplicação da Lei Complementar nº 512/2022 do Município de Cuiabá, a qual estabelece limite mínimo de R$ 5.000,01 para o ajuizamento de execuções fiscais.

Tal diploma normativo possui eficácia territorialmente restrita ao ente federativo que a editou, nos termos do art. 30, I, da Constituição Federal, que confere aos Municípios competência legislativa apenas sobre assuntos de interesse local.

Leia-se:

Art. 30. Os Municípios possuem competência própria para legislar sobre assuntos de interesse local, não podendo sofrer ingerência de outros entes federados em matérias de sua competência exclusiva
."

O art. 156 da Constituição Federal atribui competência privativa aos Municípios para instituir impostos sobre serviços de qualquer natureza (ISS/ISSQN), que é exatamente o objeto da presente execução fiscal.

Nesse contexto, a Lei Complementar
116/2003 disciplina
o ISS em âmbito nacional, mas preserva a autonomia municipal para estabelecer alíquotas, critérios de cobrança e procedimentos administrativos, dentro dos limites constitucionais.

A Lei Complementar 512/2022 é norma municipal de Cuiabá, com eficácia restrita ao território e competência daquele Município. Sua aplicação a processo executivo de outro Município constitui flagrante violação ao princípio federativo e à autonomia municipal.

As leis municipais têm eficácia restrita ao território do Município que as editou. A aplicação de lei municipal de um ente a situações jurídicas de outro Município configura usurpação de competência e violação da autonomia municipal.

A aplicação da Lei Complementar 512/2022 de Cuiabá ao processo do Município de Chapada dos Guimarães viola múltiplos princípios constitucionais:

Princípio Federativo (art. 1º, CF/88): A estrutura federativa brasileira pressupõe a autonomia dos entes federados; Autonomia Municipal (art. 30, CF/88): Os Municípios possuem competência própria para legislar sobre assuntos de interesse local; Legalidade (art. 37, CF/88): A Administração Pública deve atuar segundo a lei aplicável, não podendo submeter-se a normas de outros entes; Isonomia Federativa: Todos os Municípios possuem igual autonomia, não podendo um impor suas normas a outro.

O presente processo executivo, ajuizado pelo Município de Chapada dos Guimarães, deve submeter-se às normas daquele ente federado, e não às de Cuiabá.

Se Chapada dos Guimarães possui legislação própria sobre valor mínimo para execução fiscal, esta deve ser aplicada. Na ausência de norma específica, aplicam-se as regras gerais da Lei 6.830/80 e do Código de Processo Civil.

Desse modo, não h
averia
como estender os efeitos de outra legislação a créditos tributários de Município diverso, no caso, Chapada dos Guimarães, sob pena de violação aos princípios da autonomia municipal (art. 18 da CF) e da legalidade tributária (art. 150, I, CF).

Por todas essas razões, a sentença de 22.8.2024, que extinguiu
novamente
a execução com base na LC n. 512/2022 de Cuiabá, mostra-se nula
, por violação da
coisa julgada formada em 2020
,
sem contar o equívoco na aplicação
indevida
da
legislação municipal de Cuiabá a crédito do Município de Chapada dos Guimarães, extrapolando o alcance da norma.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular
a sentença,
a
fim de que se prossiga no cumprimento da sentença exarada em 25.5.2020 (Id
302539891).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025